Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712181-02.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA BEATRIZ DE OLIVEIRA APELADO: GILBERTO MARCELO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO RICARDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se o apelado para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca das alegações e documentos juntados pela apelante em manifestação de ID 58787407, no tocante à inexistência de litispendência. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora